Tribunal: TJMT
Processo: 1029758-49.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029758-49.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO CESAR VARONES MARTINS - CPF: 391.699.870-68 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0004-38 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

PAULO CESAR VARONES MARTINS

APELADO
S
:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

BANCO RCI BRASIL S.A.

EMENTA
.
DIREITO BANCÁRIO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO
S
APRESENTADO
S

PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO
.
TEMA 1.061/STJ
.

PRELIMINAR ACOLHIDA
. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão cumulada com Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais
em desfavor de Instituição Financeira e Distribuidora de Veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão em discussão é a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pelo Banco apelado, que afirma que o recurso não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.

3. A segunda questão em discussão é
a preliminar de
nulidade da sentença, sustentada pelo apelante
,
com base na falta de enfrentamento do precedente estabelecido no Tema 1.061 do STJ, relativo ao ônus da prova em casos de impugnação de assinatura
, uma vez que não foi deferida a perícia grafotécnica postulada pelo recorrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois as razões recursais abordaram adequadamente os pontos fáticos e jurídicos da
sentença, cumprindo o disposto no art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

5. Quanto à nulidade da sentença, verificou-se que o Juízo
a quo
não
deferiu o
pedido de perícia grafotécnica
,
formulado pelo apelante
,
para impugnar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos apresentados pela instituição financeira.

6. Em conformidade com o Tema 1.061 do STJ, o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura cabe à parte que produziu o documento,
no caso, a Instituição Financeira,
sendo necessária a realização de perícia grafotécnica para esclarecer essa questão.

7. Diante da omissão do Juízo de Primeira Instância em determinar a produção da prova pericial, reconhece-se o cerceamento de defesa e a necessidade de anulação da sentença
com o retorno dos autos à origem, para a realização da perícia grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese
s
de julgamento:

“O recurso de apelação não fere o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC.”

“
N
a hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade
, n
os termos do Tema 1.061 do
Superior Tribunal de Justiça
.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 6o, 369
,
429, II,
e
1.010, incisos II, III e IV,
do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1.061/STJ)
;

TJ-MS AI 14120076320228120000, Rel
.
Des. Ary
Raghiant
Neto,
j.
28
.
02
.
2023
; TJ-MT AI
1030024-11.2023.8.11.0000,
Re. Des.

Maria Helena
Gargaglione

Poóvoas
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
13
.
03
.
2024
; TJ-MT AC
1000411-53.2022.8.11.0008,
Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
28
.
08
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto

por
PAULO CESAR VARONES MARTINS
,
tirado
contra sentença
(ID
231729210
)

proferida
pelo
Juízo
da

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT
que
,
nos autos d
a Ação
de Busca e Apreensão

c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais

ajuizada
em desfavor de
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
e
BANCO RCI BRASIL S.A.
,

julgou
improcedente o pedido inicial
, nestes termos:

[...]

Paulo Cesar
Varones
Martins aforou a presente ação em desfavor do Banco RCI Brasil S/A e
Doeler
Distribuidora de Veículos Ltda, porque,
segundo a inicial, no dia 29 de maio de 2014, realizou a simulação de um financiamento para aquisição de um veículo
Renault
Duster
, ano 2013, modelo 2014, placa QBF-0455, pelo valor de R$ 59.990,00, venda que seria através de financiamento,
com alienação fiduciária em favor da ré, no valor de R$ 42.435,52, a ser pago em 48 meses de R$ 1.216,19, com entrada de R$ 20.000,00, porém, não possuindo esse valor, não prosseguiu com a negociação, tampouco realizou o financiamento
. Ocorre que, no dia 25 de agosto de 2021, foi surpreendido com a informação de que seu nome constava em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, em razão de IPVA do referido veículo, que não foi comprado, embora tenha nota fiscal de aquisição no 001.567, emitida em 31 de maio de 2014, em seu nome, razão pela qual,
busca declaração de inexistência do negócio jurídico de compra e venda do veículo descrito e caracterizado nos autos, bem como nulidade do CDC no 277462797; e, ao final, a condenação da parte ré em danos morais no importe de R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

[...]

No caso em desate,
restou incontroverso que as partes celebraram contrato de compra e venda do veículo descrito e caracterizado no processo, mormente diante da apresentação da nota fiscal, bem como dos documentos pertinentes ao financiamento, dentre
eles documento de identidade do autor, CPF e comprovante de residência
.

É certo que o autor procura fazer crer que houve apenas e tão somente uma simulação, porém, não consegue desmerecer os documentos colacionados nos autos,
mormente Cédula de Crédito Bancário no 277462797, assinada pelo autor em data de 29 de maio de 2014 Id 110563301, bem como o documento Id 110563301 –
Pág
5 e Seguro Proteção Financeira Id 110563302
.

Ora, diante da afirmativa da parte ré de que houve o relacionamento comercial, deveria o autor comprovar que efetivamente não ocorreu a venda do veículo, mas apenas e tão somente uma simulação de um financiamento.

Não há dúvidas que a questão é de relação de consumo, porém, há provas que compete única e exclusivamente à parte autora.

Contudo, a inversão do ônus da prova não retira do autor o dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

[...]

De forma que, não há que se falar em indenização quando a parte
esta
amparada pela norma, como no caso em questão, onde comprovado de forma inequívoca que não houve má prestação do serviço.

Do narrado, chega-se
a
conclusão segura que o único caminho a ser trilhado, é o da improcedência a ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação de Busca e Apreensão c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c e Indenização por Danos Morais
" promovida por
PAULO CESAR VERMONES MARTINS
, em desfavor de

BANCO RCI BRASIL S/A e DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
, com qualificação nos autos,
condenando a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa
, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão Id 106503050.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID

231729211
),
o apelante

sus
cita

a seguinte preliminar:

Nulidade da sentença

No mérito, o recorrente sustenta
os
seguintes questionamentos
fático-jurídicos:

Ônus da prova dos apelados
:

Tema 1.
061 do STJ

A apelada
, Banco RCI Brasil S/A, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
231729214
) nas quais suscita a seguinte preliminar:

Ausência de impugnação específica

No mérito,
o Banco apelado rebate as alegações do recorrente.

A apelada
Doeler
Distribuidora de Veículos Ltda. também apresenta contrarrazões (ID
231729213), nas quais
rebate as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo
, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (sentença-31462494)
,
e preparo
isento
,
uma vez que o apelante obteve a gratuidade da justiça na origem, nos termos da certidão de ID
232607182.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PAULO CESAR VARONES MARTINS

APELADOS:
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

BANCO RCI BRASIL S.A
.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor
das ora apeladas,
julgou
improcedente o pedido inicial e condenou o recorrente ao
pagamento das custas e honorários advocatícios
arbitrados
em 10% sobre o valor dado à causa
.

Em síntese, o Juízo
a quo

fundamentou a improcedência da ação com base na ausência de provas por parte do autor,
ora recorrente, que
não conseguiu provar a inexistência do contrato e, portanto, foi reconhecida a validade do negócio jurídico firmado, afastando o pedido de indenização e responsabilização dos réus
, ora apelados.

O Juízo de Primeira Instância também asseverou
a inversão do ônus da prova
, prevista no Código de Defesa do Consumidor,
não isenta o autor de apresentar indícios mínimos de suas alegações
.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares.

Preliminar suscitada pelo Banco apelado: a
usência de impugnação específica

O Banco apelado sustenta que
o recurso não deve ser conhecido, uma vez que o apelante não teria apontado os fundamentos de fato e de direito a contra
por a sentença objurgada.

Pois bem
.
Rejeito

a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelos apelantes.

É como voto.

Preliminar suscitada pelo apelante: Nulidade da sentença

O apelante sustenta que a sentença proferida é nula por ausência de fundamentação adequada, conforme exigido pelo art. 93, IX da Constituição Federal.

Ademais, a
lega que o magistrado de primeira instância não observou os precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 927 do Código de Processo Civil, ao deixar de aplicar as teses decididas em recursos repetitivos, especialmente o Tema 1.061 do STJ, que versa sobre o ônus da prova em casos de impugnação de assinatura.

O apelante também argumenta que o magistrado deveria ter demonstrado a existência de distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) entre o caso concreto e os precedentes citados, como previsto no art. 489, § 1o, VI, do
Código de Processo Civil
.

Assim, assevera que a
ausência dessa análise violaria os princípios da uniformidade e continuidade do direito, o que compromete a segurança jurídica.

Adicionalmente, o apelante ressalta que a fundamentação das decisões judiciais deve levar em conta a jurisprudência invocada pelas partes, e que a sentença recorrida não apresentou uma análise adequada sobre os precedentes citados.

Dessa forma,
aduz que
a falta de observância a esses critérios torna a sentença nula, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a necessidade de fundamentação racional e analítica das decisões.

Os apelados, por sua vez,
argumentam que a sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada, tendo analisado todos os elementos probatórios apresentados nos autos.

Alegam que não há qualquer afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a decisão foi clara e embasada, refutando a tese de nulidade levantada pelo apelante
.

Defendem que não há necessidade de aplicar precedentes repetitivos, como o Tema 1.061 do STJ, uma vez que a questão principal — a existência do contrato de compra e venda do veículo — foi comprovada.

Alegam que o apelante celebrou o contrato, e os documentos apresentados nos autos (nota fiscal,
contrato,
cédula de crédito bancário) validam a relação jurídica, afastando a necessidade de discussão sobre impugnação de assinatura
.

Ademais, os recorridos
afirma
m
que não havia necessidade de produção de novas provas além das já constantes nos autos, e que o julgamento antecipado da lide foi realizado de acordo com os princípios da celeridade e da economia processual
.

Pois bem
.
Ressai dos autos que o ora apelante alega que,
no dia 29 de maio de 2014, realizou a simulação de um financiamento para aquisição de um veículo Renault
Duster
, ano 2013, modelo 2014, placa QBF-0455, pelo valor de R$ 59.990,00, venda que seria através de financiamento, com alienação fiduciária em favor da ré, no valor de R$ 42.435,52, a ser pago em 48 meses de R$ 1.216,19, com entrada de R$ 20.000,00
.

Todavia, o recorrente sustenta que,
não possuindo esse valor, não prosseguiu com a negociação, tampouco realizou o financiamento.

Ocorre que,
o apelante alega que
no dia 25 de agosto de 2021 foi surpreendido com a informação de que seu nome constava em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, em razão de IPVA do referido veículo
, que não foi comprado, embora
exista
nota fiscal de aquisição no 001.567, emitida em 31 de maio de 2014, em seu nome
.

Desse modo, o recorrente
busca
a reforma da sentença para a
declaração de inexistência do negócio jurídico de compra e venda do veículo, bem como nulidade do CDC no 277462797; e, ao final, a condenação da parte ré em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na preliminar em exame,
o apelante sustenta a nulidade da sentença
em decorrência do não enfrentamento, pelo Juízo
a quo
, do precedente previsto no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
.

Ressai dos autos que,
após o Juízo
a quo
ter intimado as partes para a especificação das provas
, o autor, ora recorrente,
assim

peticionou
:

[...]

Ainda, requer-se prova pericial para
análise
da

assinatura em nome do Requerente no contrato de financiamento

ID 110563301, haja vista que
o mesmo
assinou apenas a

proposta /orçamento, não o contrato
.

Requer-se a oitiva dos prepostos dos Requeridos

a fim de esclarecerem os fatos controvertidos nos autos em relação

a contratação, ao pagamento da entrada do valor do

financiamento e a retirada do veículo da concessionária.

Conforme esclarecido acima, restam especificadas, delimitadas e justificadas as provas que a parte Autora pretende produzir durante a instrução processual.

[...]
(Grifo nosso)

Em resposta, o Juízo de Primeira Instância assim decidiu:

[...]

Decido
:

Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O pedido formulado pela empresa ré
Doeler
Distribuidora de Veículos Ltda – item 2.1 – Id 110597888, não tem pertinência, devendo ser excluído sumariamente.

Defiro a prova oral requerida pelo autor.

Para audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o
dia 21 de novembro de 2023, às 14:00 horas.

[...] (ID 2317
29189) [Grifos nossos e do original]

Desse modo, verifica-se que o Juízo de Primeiro grau foi omisso quanto ao pedido
de prova pericial solicitado
expressamente
pelo ora apelante.

Po
r outro lado, em que pese o ora apelante não ter interposto agravo de instrumento em face da supracitada decisão interlocutória,
não se aplica a preclusão
, uma vez que não cabe agravo de instrumento contra decisão de saneamento do processo,
pois é hipótese não prevista no
rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil
, o que
implica na devolução da matéria
(
art. 1.013
do Código de Processo Civil
)
para ser apreciada em apelação.

Nesse sentido, cita-se o
teor do
s

art
s
.
1.013 e
1.015 do Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

[...]

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

[Grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO –
DECISÃO DE SANEAMENTO – DECISÃO QUE FIXA PONTO CONTROVERTIDO E DELIMITA A PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE NOVOS PONTOS CONTROVERTIDOS E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO CONHECIMENTO – ROL DO ART. 1.015 DO CPC
– AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA ANÁLISE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O art. 1. 015, do Código de Processo Civil, não contempla a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão de saneamento do processo, tampouco o caso concreto se amolda à tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça que autoriza o conhecimento do agravo fora das hipóteses legais quando se verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988)
. Recurso não conhecido.

(TJ-MS - AI: 14120076320228120000 Paranaíba, Relator: Des. Ary
Raghiant
Neto, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

[Grifo
nosso]

Por outro lado, cabe aferir se
haveria provas suficientes
que comprovariam a autenticidade das assinaturas e afastariam
a necessidade da perícia grafotécnica
e, por conseguinte,
resultar na
aplicação d
a té
cnica da distinção (
distinguishing
)
, nos termos do
art. 489, §
1o, do Código de Processo Civil
,
para
a não
incidência do
precedente fixado no
Tema
Repetitivo
1.061 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela
instituição financeira,

caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
.
[Grifo nosso]

Ressai dos autos que o autor sustenta ter assinado apenas uma simulação do contrato, qual seja,
um “orçamento” da operação e que, ademais, também assevera que terceiro teria
falsificado sua assinatura e
teria adquirido o
veículo.

Conforme consta no documento de ID
110563296
(autos de origem), juntado
pe
l
a
própria
Instituição Financeira
com sua contestação, realmente há um documento intitulado “
Orçamento de Operação de Crédito Direito ao Consumidor (CDC) – Veículos
”, assinado pelo
ora apelante
,
do qual se destaca:

[...]

ATENÇÃO
: a efetiva contratação da operação de crédito, nestas condições, depende da autorização da instituição financeira responsável pelo presente orçamento.

[...]

Prazo de validade
do orçamento:
3 DIAS ÚTEIS
. [...] Data:
29/05/2014
.

[...]

[Grifos do original]

Por outro lado, a Instituição Financeira assevera que o
apelante ajuizou a ação em decorrência de ser cobrado quanto ao saldo devedor do contrato de financiamento e, para comprovar que as tratativas resultaram no referido contrato, o Banco ora apelado
juntou aos autos, com a contestação
:

Documento de
aprovação
da proposta contratual, datado de
29/05/2014
(ID
110563295);

o contrato
, datado de
29/05/2014
,

com suposta
s
assinatura
s
manu
ais
do apelante
(ID
110563301, p.
01 e 05)
, que descreve que a contratação abrangeria um
valor de entrada, no montante de R$ 20.000,00, além de
48 parcelas mensais no valor de R$
1.216,19
;

cópia do documento de identidade, com foto, do ora apelante (ID
110563298
)
;

c
omprovante de endereço
do apelante (ID 110563299); e

s
eguro de proteção financeira, supostamente assinado pelo ora apelante
(ID

110563302
)
.

Nota Fiscal de aquisição do veículo pelo apelante (ID
110563304
).

Porém, a Instituição Financeira não apresentou nenhum extrato o
u comprovante de pagamento ou notificação, considerando tratar-se de um contrato realizado em 2014, ou
seja, nem
se sabe se o veículo foi ou não quitado e só restariam
os débitos tributários do IPVA.

Ademais, destaca
m
-se o
s
seguinte
s
trecho
s
da contestação do
próprio
Banco apelado:

[...]

Todavia, se efetivamente se puder conferir guarida às alegações da Autora, insta asseverar que efetivamente, a instituição financeira Ré foi igualmente vítima pela eventual fraude perpetrada, não tendo qualquer responsabilidade pelos fatos.

O Réu em momento algum participou das negociações que envolveram a compra e venda do veículo em questão, uma vez que estas se deram apenas e tão somente entre a revendedora e o adquirente do veículo.

[...]

Ora, somente através de uma perícia grafotécnica é que será possível concluir pela autenticidade ou não da assinatura aposta no contrato.

[...]
(ID 110563300, p.
05)

Assevera-se que, nas próprias contrarrazões do Banco apelado, este assim
também
se manifestou:

[...]

Ora, somente através de uma perícia grafotécnica é que será possível concluir pela autenticidade ou não da assinatura aposta no contrato.

[...] (ID 231729214, p. 08)

Desse modo, verifica-se dúvida razoável no que tange
à autenticidade da assinatura constante nos contratos de financiamento e de seguro, cabendo a aplicação do precedente vinculante do supracitado
Tema Repetitivo 1.061
do Superior Tribunal de Justiça
,
bem como
sob a inteligência dos
arts
. 6o
, 369
e 429, inciso II, do Código de Processo Civil
,
sendo necessária a
anulação da sentença
pelo cerceamento de defesa
e o retorno dos autos à fase de instrução, para a
realização da perícia grafotécnica, tal como postulado pelo ora apelante.

Nesse sentido, cita-se o teor dos
arts
. 6o
, 369
e 429, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 6o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.

[...]

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos
em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
.

[...]

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando
:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

[Grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDEFERIDA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061/STJ – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1061)
, no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”.

2. In
casu
, em que pese tenha havido impugnação das assinaturas pela Requerente no momento adequado, ou seja, tanto em sede de impugnação à contestação quanto em manifestação de especificação de provas, o pedido de realização de perícia grafotécnica foi indeferido, entretanto, a perícia técnica se mostra necessária ao deslinde da controvérsia, sob pena de cerceamento do direito de defesa, nos exatos termos do Tema 1061 do STJ.

3. Decisão reformada, recurso provido.

(N.U 1030024-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)

[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA -
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO PROVIDO.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.

(N.U 1000411-53.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
[Grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ACOSTADA NO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061 STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061): “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)”.

Resta configurado o cerceamento de defesa, que enseja anulação da sentença e retorno à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnada a assinatura do contrato, apresentado pelo banco, não foi oportunizada a realização de perícia grafotécnica.

(N.U 1000157-57.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 30/06/2024)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso
,

acolho
a preliminar suscitada e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem, para realização de perícia grafotécnica, nos moldes do tema 1.061/STJ.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
sem
major
ação d
os honorários, em face
da anulação da sentença objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024